Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705649-21.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO LAUREANO DA SILVA, EUCILENE ALVES DA SILVA APELADO: RAULER MARCELINO BELO, CARLOS DE JESUS MOURA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça apresentado por Eucilene Alves da Silva. Alega que não possui renda suficiente para arcar com as taxas referentes aos serviços jurisdicionais. Afirma que reside com o esposo e o filho, ambos desempregados. A família possuía uma empresa que veio a falência. Acrescenta que sofrem com desordem financeira e enfrentam embaraços contínuos, inclusive psicológicos e emocionais (id 72890854). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Os documentos anexados reforçam a versão apresentada por Eucilene Alves da Silva a respeito de sua atual condição financeira. A cópia da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal comprova a falência da empresa Diplomatic Service Prestação de Serviços gerais Ltda. (id 70231306). As dívidas mencionadas demonstram a desordem financeira do casal. O objeto da ação discute a propriedade do imóvel onde o casal reside, oferecido, aparentemente, como garantia do negócio jurídico discutido nos autos. O cônjuge, Geraldo Laureano da Silva, recebeu o benefício, razão pela qual estendo-o a Eucilene Alves da Silva. Ante o exposto, concedo o benefício da gratuidade da justiça a Eucilene Alves da Silva e revogo a determinação para recolhimento do preparo em dobro (id 72285227). Anote-se. Intimem-se Geraldo Laureano da Silva e Eucilene Alves da Silva para manifestarem-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator